Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DO ACORDO NAS FATURAS SUBSEQUENTES. NOVA SUSPENSÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inclusão, nas faturas subsequentes, das parcelas do acordo celebrado para restabelecimento do serviço acaba por autorizar, em caso de inadimplemento, o corte no fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias, o que é vedado pela Resolução ANEEL 414/2010.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.